Tribunal: TJMT
Processo: 0019599-10.2019.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0019599-10.2019.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXM
O
. SR. D
ES
.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
EXMO. SR.
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

PARTE(S):

[ANGELA GONCALVES - CPF: 063.891.241-55 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (APELADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (APELANTE), ANGELA GONCALVES - CPF: 063.891.241-55 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 E 44 DO CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO REQUERIDO – - DANO MORAL EM
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDO - ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2.
O condutor de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A
autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - dependência financeira, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo –
whatsapp
, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a questão
da
filha ajudar a mãe, financeiramente de forma esporádica. Mas não cabalmente depender financeiramente.

4 .
Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pela autora RAFAELA GONÇALVES DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e pelos requeridos
ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA e GUEDES & CIA LTDA - ME
,
contra a sentença de ID no 171781796, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT
, que JULGOU PARCIAL PROCEDENTE o pedido da inicial no 0019599-10.2019.8.11.0055, e JULGOU PARCIAL PROCEDENTE o pedido da inicial de no 0022364-51.2019.8.11.0055, com a condenação em ambas as ações dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autora, Ângela Gonçalves e Rafaela Gonçalves de Almeida, respectivamente nas
ações, à título de indenização por danos morais, devendo o valor ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Considerando a sucumbência
reciproca
, condenou as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixou em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC). Determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

A causa de pedir das ações
fundam-se na mesma alegação das autoras (em conexão) - ÂNGELA GONÇALVES (ação no 0019599-10.2019.8.11.0055) e
RAFAELA GONÇALVES DE ALMEIDA (autos de no 0022364-51.2019.8.11.0055),

que no dia 12 de abril de 2019, por volta das 15:30 horas,
Myrella
Gonçalves
Steteski
(filha e irmã das respectivas autoras) conduzia a motocicleta Yamaha/YBR 150 Factor, placa OBH 4741, pela rua 13, em Tangará da
Serra-MT
, momento em que o 1o requerido Alexandro Figueiredo da Silva, que trafegava com o caminhão Mercedes Bens/
Accelo
815, placa QBS 7363, de propriedade da requerida Guedes & Cia Ltda – ME, seguia pela Rua 20 e invadiu a preferencial, vindo a colidir com a
Myrella
.

Que em decorrência do impacto,
Myrella
Gonçalves
Steteski
veio a óbito no mesmo dia.

Em pedidos
, requer a condenação dos réus a condenação aos danos morais, no montante de R$ 500.000,00, bem como ao pagamento de pensão vitalícia, até a data em que a de cujus completaria 80 anos, no importe mensal de R$ 1.020,00, incluindo 13o salário e férias.

Citado o 1o requerido (motorista), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA, em sua contestação alegou, no mérito, da inexistência de negligência e imprudência, sustentou a culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente. Impugnou os pedidos de indenização por dano moral e pensão vitalícia e afirmou que realizou o pagamento das despesas com o funeral.

Também citada a 2a requerida, GUEDES & CIA LTDA, requereu seja apreciada a contestação apresentada nos autos do processo 0019599-10.2019.8.11.0055.

Designada e realizada a audiência de Instrução.

Prolatada a sentença de mérito das ações (ID no 171781796), que reconhecida a conexão dos processos no 0022364-51.2019.8.11.0055 e no 0019599-10.2019.8.11.0055, foram julgadas em conjunto nos seguintes dispositivo sentencial:

“Ante o exposto:

Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (processo no 0019599-10.2019.8.11.0055), para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora Ângela Gonçalves à título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula
362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Do valor da indenização fixada, deverá ser deduzido o valor do seguro obrigatório – DPVAT, consoante Súmula 246 do STJ.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (processo no 0022364-51.2019.8.11.0055), para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora Rafaela Gonçalves de Almeida à título de indenização por
danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Do valor da indenização fixada, deverá ser deduzido o valor do seguro obrigatório – DPVAT, consoante Súmula 246 do STJ.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Por fim, julgo extintos os processos no 0019599-10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignadas, a parte autora Rafaela Gonçalves e os requeridos manejaram recurso de apelação.

Em suma a requerente, RAFAELA GONÇALVES DE ALMEIDA
, sob o ID no 171781805, aduziu tese de reforma da sentença, em danos materiais, sob o argumento de que o juízo do feito não apreciou as provas produzidas nos autos a comprova a dependência econômica, como i) contrato de trabalho e extratos bancários da genitora apelante, no qual comprovou a percepção de remuneração aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais; (
ii
) CTPS e contracheques da vítima, que comprovam o salário mensal; (
iii
) conversas no aplicativo
whatsapp
, em que expressamente a irmã falecida da apelante expressamente se compromete a auxiliar a genitora da recorrente nas despesas da casa.

Que confirmou o fato da dependência econômica por testemunhas.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença de primeiro grau, seja deferida a indenização a título pensão vitalícia, diante da existência de dependência econômica, bem como pela prova de ganhos, conforme CTPS em anexo, correspondente a remuneração que a de cujus recebia, qual seja, R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), mais 13° salário e férias, devendo ser pago até a expectativa de vida que a de cujus teria de 80 anos, ou seja condenada ao pagamento de um salário mínimo, desde a data do evento danoso até quando a de cujus completaria 80 anos.

Requer ainda seja majorado a compensação por danos morais para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O 2o requerido, GUEDES & CIA LTDA
, em suma, aduz em suas razões recursais sob o ID no 171781797, que vem sofrendo com “desencaixe” financeiro, razão do pedido de justiça Gratuita. Junta documentos comprobatórios.

No mérito alegou que da culpa exclusiva da motorista, “quando a vítima que colidiu com o caminhão” e não ao contrário.

Combateu os fundamentos da ação de que as vias em questão, são da
mesma categorias
, e que a velocidade da vítima estava acima do permitido legal – 30Km/h.

Alegou que a ausência de habilitação a vítima, e sua imperícia, imprudência e negligência foram causas a ocorrência do acidente, e que do contrário se houve a habilitação não ocorreria.

Defendeu a culpa concorrente das partes ao evento acidente, no ato de travessia da via 13 em que trafegava a vítima - motociclista.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, a reformar totalmente a sentença de primeiro grau, ao reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente.

Já o 1o requerido, ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública/MT, em suas razões de apelação (ID no 171781812) apresentou tese de culpa concorrente da condutora da motocicleta ao evento acidente, em razão da velocidade estar acima de 40Km/h, além de não possuir habilitação, motivo pelo qual levou a queda antes do choque com o caminhão e ainda pela falta de atenção ao trânsito.

Refutou a ocorrência ao dano moral, e o quantum arbitrado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reforma totalmente a sentença, reconheça a culpa concorrente e ao final seja
reduzido o quantum indenizatório fixado. Requer ainda a condenação aos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, GUEDES & CIA LTDA, RAFAELA GONÇALVES e ALEXANDRO FIGUEIREDO sob os
IDs
no 171781814, 171781815 e 171781818 respectivamente.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MOACIR JOSÉ OUTEIRO PINTO, OAB/MT 22997-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Peço vênia ao douto advogado para adiar o julgamento a fim de readequar o meu voto e trazê-lo na próxima sessão.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, t
ratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pela autora RAFAELA GONÇALVES, e os requeridos ALEXANDRE FIGUEIREDO (1o) e GUEDES & CIA LTDA (2o),

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais das ações 0019599-10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, EM CADA AÇÃO, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora Ângela Gonçalves à título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Considerou haver sucumbência recíproca, motivo pelo qual condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86,
caput
, do CPC), bem como dos
honorários advocatícios
, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixou em 15% sobre o valor da condenação,
devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Insatisfeitos, a autora RAFAELA GONÇALVES interpôs apelação a fim de reforma da sentença ao que
pertine
os danos materiais, sob o argumento de que o juízo do feito não apreciou as provas produzidas nos autos a comprova a dependência econômica, além de requerer a majoração dos danos morais.

O 1o requerido, ALEXANDRE FIGUEIREDO, arguiu culpa concorrente da vítima ao evento acidente, pelos motivos de estar acima da velocidade máxima permitida no local, sem habilitação e não apresentar atenção ao trânsito. Requer ainda a diminuição do quantum arbitrado em danos morais.

O 2o Requerido, GUEDES & CIA LTDA, alegou culpa exclusiva da motorista, “quando a vítima que colidiu com o caminhão” e não ao contrário, além de estar sem habilitação. Que as vias de trânsito não apresentam preferência.

Pois bem, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Tem-se, portanto, que a
analise
da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos, neste ponto cito a delimitação da lide bem explanada pelo Juízo do feito que: “
A controvérsia central cinge-se quanto a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, haja vista que os requeridos sustentaram que ela não possuía
permissão ou habilitação para dirigir e trafegava em velocidade acima da permitida
.”

Incursionando em relação à ausência de habitação da condutora da motocicleta,
Myrella
Gonçalves
Steteski
, o que ao talante dos apelantes, demonstrava imperícia na condução do veículo automotor e, por
conseqüência
, impunha a improcedência da decisão, não compactuo com tais argumentos, de há muito superado no direito brasileiro quando se trata de situações desta natureza.

Isto porque, o que se discute é responsabilidade civil, ato praticado pelo preposto da 2a apelante. A questão de não ter habilitação é de cunho meramente administrativo e, neste viés, não reside nos autos qualquer prova inerente a imperícia da autora.

- DO ATO ILÍCITO AO EVENTO ACIDENTE – CULPA DOS REQUERIDOS.

O ato ilícito está cristalinamente demonstrado nos autos e, para evitar tautologia, cito das provas como o boletim de ocorrência, laudo pericial, certidão de óbito, laudo necroscópico, depoimento pessoal do 1o requerido, os quais dão informes seguros de que o acidente ocorreu em face do motorista do veículo caminhão da 2a requerida, transitando na Rua 20 quando no cruzamento com a Rua 13, não se atentou para a motocicleta, e acabou invadindo a preferencial, desrespeitado a paca de pare vindo a ocasionar a colisão.

Com efeito, a legislação de trânsito prevê que, antes de iniciar qualquer manobra, o condutor deverá precaver-se das cautelas para executá-la sem perigo para os demais usuários da via, realizando conversões à
direita ou à esquerda com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro).

Demais disso, o art. 34, do referido código, dispõe que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

Art. 44. do CTB -
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em desate, verifica-se que o veículo da 2a requerida, pilotado pelo 1o requerido, ao atravessar a pista de rolamento, preferencial, tinha que primeiramente parar na sua via em que trafegava e após, conforme a possibilidade de trânsito, iniciar a manobra de cruzamento quando não restassem dúvidas quanto à ausência de aproximação de outro veículo, seja à frente e/ou à traseira.

Consigne-se ainda que os requeridos não negaram tal afirmação, limitando-se em afirmar que o veículo da autora – motocicleta - estava com velocidade incompatível com o local, sem, contudo, comprovar tal assertiva.

Neste contexto, não restam dúvidas de que o sinistro discutido nos autos ocorreu em razão da manobra imprudente realizada pelo motorista do veículo caminhão.

Portanto, a controvérsia jurídica instalada no processo não é a questão de menoridade da autora quando do acidente e a alegada imperícia desta
que não restou, nem de soslaio, demonstrada nos autos e sim a violação do CTB pelo preposto da apelante, Alexandro da Silva.

E, como previsto no CTB, antes da manobra de cruzamento de via preferencial, o condutor do caminhão, além de desrespeitar a sinalização adequada, não se atentou a viabilidade da manobra, de acordo com as características peculiares da via, a qual deveria adotar todas as cautelas e, especialmente, verificação de que a pista que irá cruzar está totalmente desimpedida, situação que, segundo as provas dos autos, não aconteceu e, neste viés, foi o condutor negligente, devendo, como
conseqüência
de seu ato, ser penalizado pela correspondente indenização, dentro da extensão do dano, como reflete o artigo 944 do Código Civil Brasileiro.

E, como se trata de situação extraordinária, firmado o magistrado seu convencimento em BO e provas periciais e orais, para saírem vencedores da ação, deveriam os apelantes (requeridos) cumprir o ônus a que se refere o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Principalmente a comprovar tese defensiva de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão dela estar trafegando em velocidade acima da máxima permitida, mas, não o fez.

Como é prescrito em termos de ônus da prova, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes existentes dentro do processo. A prova deve convencer e, neste aspecto, aquelas que apenas trazem doses de possibilidades, não satisfez o julgador para acatar os argumentos vertidos por quem alega.

Neste importe entendo que o veículo caminhão, acabou por efetuar uma “fechada” de trânsito, de forma a interceptar o veículo da vítima que conduzia livremente em sua preferência.

Assim alinho-me a jurisprudência de nossos
eg
Tribunais pátrios a questão:

"RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL... (...) 02. A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

Assim resta evidenciada a culpa exclusiva dos requeridos, devendo ser responsabilizados civilmente a reparar o dano moral à ambas as autoras. Nada reparar a sentença de primeiro grau.

- DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS.

Nesta toada, fazendo uma análise em todas as situações vividas pelas autoras, ÂNGELA GONÇALVES e RAFAELA GONÇALVES, enquanto filha e irmã respectivamente, entendo o valor dos danos morais arbitrados no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada, atendeu os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de
culpa do envolvido, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência da sua conduta lesiva.

Mantém-se o
quantum
indenizatório a título de danos morais decidido em sentença de primeiro grau.

- DO PENSIONAMENTO –DANOS MATERIAIS

No que diz respeito à pensão mensal requerida pela genitora da vítima, no caso, a orientação pretoriana superior deve ser ajustada à situação concreta de extrema descompensação material em que se encontra a apelante depois da ocorrência da morte de
seu filha
, provedora.

Contudo, a autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - SUA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo –
whatsapp
, e por documento de CTPS da vítima, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a alegação da filha ser auxiliadora financeira da mãe, RAFAELA GONÇALVES, a requerer pensionamento mensal como dano material. Não há comprovação da aludida dependência financeira.

Assim a toda evidência dos autos, faço por me filiar aos fundamentos da sentença de primeiro grau à questão, que bem decidida, nos seguintes termos: “
o pedido de condenação da parte requerida em pagamento de pensão mensal não merece ser acolhido, uma vez que não restou comprovada a dependência econômica das autoras em relação a vítima, mas apenas, de forma muito esporádica, alguma ajuda financeira
.”

Não há reparos a se fazer em sentença de
a quo
, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para
manter
incólume
a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (dezesseis por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Lembrando que sua exigibilidade fica
adstrita
ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que a autora recorrente e o 1o requerido, são beneficiários da AJG.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria, após o relator e a 1a vogal negar provimento aos recursos aviados por ambas as partes, para manter
incólume
a sentença recorrida.

A hipótese versa sobre decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados nas ações 0019599-10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, em cada uma das ações, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para as autoras Ângela Gonçalves e Rafaela Gonçalves de Almeida, à título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), restando indeferidos os demais pedidos.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios

(50% cada), fixados em 15% sobre o valor da condenação, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade tanto em relação às autoras quanto ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Inconformados, os apelantes voltam-se contra a sentença, pleiteando a sua reforma.

O requerido Alexandre Figueiredo, afora a pretensão de redução dos danos morais arbitrados, alega culpa concorrente da vítima, aduzindo que além de ela estar acima da velocidade máxima permitida para o local, não era habilitada.

Por sua vez, a requerida Guedes & Cia LTDA afirmou que a culpa pelo sinistro foi exclusiva da vítima, pois ela própria se chocou com o caminhão e ainda estava sem habilitação e acima da velocidade.

A autora Ângela Gonçalves requereu a majoração dos danos morais para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e a condenação dos apelados ao pagamento de pensão vitalícia no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), acrescido de gratificação natalina e férias, em parcela única, o que perfaz o montante de R$ 746.640,00 (setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta reais), sob o argumento de dependência financeira em relação à filha.

No entanto, a decisão recorrida não merece qualquer retoque.

Como bem ponderou o ilustre relator ao ratificar o entendimento do sentenciante de primeira instância, a instrução demonstrou que o sinistro ocorreu por culpa do requerido Alexandre Figueiredo da Silva que, dirigindo o caminhão da requerida Guedes & Silva LTDA, sem se atentar para as regras vigentes na legislação de trânsito, mais precisamente a inobservância da placa de PARE, invadiu a via preferencial e interceptou o veículo da vítima que transitava livremente em sua preferência, ocasionando o acidente que vitimou
Myrella
Gonçalves
Steteski
, que tinha apenas 20 (vinte) anos.

Na hipótese, incabível falar em culpa exclusiva da vítima ou, quiçá, de culpa concorrente para a ocorrência do acidente, pois o que está em evidência nos autos é a responsabilidade civil dos requeridos e não o fato de a vítima ser ou não habilitada, questão meramente administrativa.

Aliás, o fato de a vítima não possuir habilitação para conduzir veículo configura infração administrativa e não pressupõe culpa pelo sinistro, o que deveria ter sido demonstrado pelos recorridos, mas isso não aconteceu.

Ainda que a vítima estivesse acima da velocidade ou que ela não tivesse expertise em pilotar motos, o que os requeridos não se desincumbiram de demonstrar, aliás, nem a perícia comprovou o limite de velocidade da motocicleta no momento do acidente, isso não interfere na causa do evento e não implica culpa exclusiva da vítima e quiçá, concorrente, notadamente quando o ilícito comprovadamente foi causado pelo motorista que descumpriu a norma de preferência de passagem e invadiu a pista livre por onde a vítima transitava.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE QUE NÃO
OBEDECEU A
SINALIZAÇÃO DA VIA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de habilitação para dirigir veículo automotor, a despeito de infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não foi a causa decisiva do acidente. Apelante que, por imprudência, atravessou via preferencial sem respeitar a sinalização de trânsito (pare), sendo a única causa do acidente, o que, inclusive, afasta a culpa concorrente. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-MS - APL: 00429656320128120001 MS 0042965-63.2012.8.12.0001, Data de Julgamento: 30/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019)

Assim, sendo incontroverso que a vítima trafegava pela via preferencial e que o apelante Alexandro Figueiredo da Silva, condutor do caminhão da requerida Guedes & Cia LTDA, não adotou as cautelas necessárias para efetuar o cruzamento,
inobservando
os artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, entendo que o montante fixado na sentença, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autora, é adequado para a demanda e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de satisfazer a função compensatória e cumprir a função pedagógica de desestímulo à novas práticas ilícitas.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ATROPELAMENTO DE PESSOA EM BICICLETA QUE TRAFEGAVA NA MESMA DIREÇÃO DA VIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NARRATIVA DO PRÓPRIO MOTORISTA CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE DEMONSTRA TER DESVIADO PARCIALMENTE DA VÍTIMA ATINGINDO-A – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO REBOQUE/PRANCHA ACOPLADO AO CAMINHÃO – SUPOSTA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE – CONTRATO QUE COMPROVA O CONTRÁRIO – RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – PENSÃO POR MORTE – MANUTENÇÃO –COMPROVAÇÃO DA RENDA DO DE CUJUS E DE QUE ERA ARRIMO DE FAMÍLIA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$80.000,00 - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM A NATUREZA DA AÇÃO E TEMPO DE TRÂMITE DO PROCESSO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Indiscutível a configuração do dano moral para esposa da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo, fato que gera consequências psicológicas severas. Constatado que o valor fixado a título de indenização por dano moral foi fixado de forma razoável em R$80.000,00, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...).”
(N.U 0026050-69.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 27/06/2019) (destaquei)

Por fim, inobstante a irresignação da autora Ângela Gonçalves acerca da improcedência do pedido de arbitramento de pensão mensal no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), acrescido de gratificação natalina e férias, em parcela única, no importe de R$ 746.640,00 (setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta reais), verifica-se que não há provas de que a vítima fatal contribuía financeiramente para o sustento da autora, sua genitora.

O que se percebe das conversas trocadas entre mãe e filha pelo aplicativo
whatsapp
, colacionadas à id. 168890227 - Pág. 5/28, é que, ocasionalmente, a vítima ajudava a mãe, e essa ajuda mais se assemelha com troca de presentes entre ambas do que com a dependência financeira alegada.

Ausente prova de que a vítima contribuía financeiramente para o sustento da autora, o pedido de dano material, consubstanciado em pensionamento, não pode ser acolhido.

Assim, não tenho dúvidas de acompanhar o Eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024